Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-91.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), DIEGO SILVA TARGINO - CPF: 950.376.084-49 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SERVIR-SERVICOS DE PUBLICIDADE, PRODUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.284.291/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA COSTA MAGIOLO AGUIAR - CPF: 083.774.287-09 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIR SANTANA PETERS - CPF: 077.753.627-74 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA RAIBOLT NUNES - CPF: 101.513.837-31 (ADVOGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO ANTERIOR - IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO – INDIFERENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial ( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reclamação Constitucional proposta por
DIEGO SILVA TARGINO
, contra acordão proferido pela E. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso,
“o qual não incluiu reparação por dano moral com fundamento na Súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento. ”.

Explica o Reclamante que a sentença julgou parcialmente procedendo os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência débito, contudo, aplicou a súmula n. 385 do STJ, ao fundamento de que havia inscrição preexistente em nome do reclamante. Após a rejeição dos Embargos de Declaração intentou Recurso Inominado, que, para sua surpresa, manteve a aplicação da súmula.

Ocorre que, segundo explica, ao analisar os autos, os julgadores entenderam por bem confirmar a sentença, sob o entendimento de legítima anotação anterior, informando ter realizado consulta onde constou a negativação da empresa CREDUSYSTEM ADMINSITRADORA DE CARTÕES.

Todavia, segundo defende, a negativação que serviu de supedâneo para aplicação da súmula, datada de 18/01/2020, foi discutida nos autos n. 1000865-88.2021.8.11.0001, tendo sido o débito declarado inexistente e condenada a empresa ao pagamento de danos morais.

Aponta que, no momento da prolação, tanto da sentença de primeiro grau, quanto do acordão, não havia anotação preexistente que fosse devida, pois a ação da empresa Cred-System citada no voto do Relator já havia sido julgada.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo com o sobrestamento do processo principal, “haja visto o trânsito em julgado que ensejaria dano irreparável ao reclamante”.

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Foi comprovada o deferimento da justiça gratuita.

O terceiro interessado apresentou contraminuta, impugnando a justiça gratuita e, no mérito, pela improcedência da Reclamação.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reclamação Constitucional proposta por DIEGO SILVA TARGINO, contra acordão proferido pela E. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso, “o qual não incluiu reparação por dano moral com fundamento na Súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento.”.

Para apreciação, colaciono trecho do acordão recorrido:

“(...) Entretanto, cabe ressaltar que, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC – (NUM. PROTOCOLO : Carta No HA1022043827) observo que a parte recorrente possui restrição cadastral anterior (CRED SYSTEM ADMINSTR CARTOES CRE SAO PAULO – R$ 119,98 – exibição: 18/01/2020 – exclusão: 20/05/2021) à realizada pela empresa recorrida, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado”.

A respeito da reclamação, o artigo 988 do CPC preceitua:

“
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre
acórdão
de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso,
não há falar em aplicação indevida da súmula n. 385 do STJ.

Isso porque, existindo outro apontamento em nome do autor, a época da inscrição discutida nos autos, não deve ser a ré condenada a repará-lo moralmente pela negativação considerada indevida, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” ..

Na sentença, assim como no acordão, o magistrado já havia registrado
“No que concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES, id n. 46993290. Não pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato dos órgãos de restrição ao crédito. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por dano moral.”.

Sobre a questão, o STJ já pacificou o entendimento de que
“de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

Em arremate, concluiu no precedente mencionado acima, o douto Ministro:
“Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior. ”.

Acrescento ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO ANTERIOR. IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO. INDIFERENÇA. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
1.1. A impugnação posterior acerca de anotação pretérita à inscrição irregular é indiferente para a incidência do entendimento cristalizado no Enunciado n. 385 da Súmula de jurisprudência do STJ.
2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1731583 SP 2018/0067708-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) destaquei

Posto isto, a decisão se encontra em sintonia com a legislação, súmula, jurisprudência dominante. Se não bastasse, verifica-se que a parte reclamante utiliza esta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Para ilustrar:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ). Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (TJ-MT 10194526420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

No caso, quando houve a inscrição destes autos, já havia outra, que só veio a ser discutida em 2.021, um ano após as inscrições.

Por fim, não conheço da impugnação a justiça gratuita, pois, o benefício foi deferido no curso do processo e, se assim entendesse, deveria o terceiro interessado ter impugnado naquela oportunidade e não via Reclamação.

Ante todo exposto,
julgo improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023